Tribunal: STF
Processo: AI 700698
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE 
   FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - É incabível 
   a inovação de fundamento em agravo regimental, porquanto a 
   matéria não foi objeto de decisão no acórdão recorrido, e que 
   tampouco foi suscitada nas razões ao recurso extraordinário.
II 
   - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do 
   prévio exame de normas infraconstitucionais. A afronta à 
   Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, 
   o recurso extraordinário. 
III - Recurso protelatório. Aplicação
   de multa.
IV - Agravo regimental improvido.